Tribunal: TJDFT
Processo: 0733733-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733733-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO SEVERINO DE SOUZA AGRAVADO: WILSON ALVES FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente nos autos de no 0702129-89.2024.8.07.0012 contra decisão proferida em sede de recuso inominado que deixou de receber o referido recurso, por deserção. De acordo com art. 80 do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O recurso cabível contra decisão do relator e do presidente da turma recursal é o agravo interno, conforme art. 12, I, e, do Regimento Interno. Assim, a interposição de agravo de instrumento configura inadequação da via recursal eleita a qual não pode ser convalidada, por se tratar de erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso, considerando, inclusive, que o agravo de interno deve ser apresentado nos próprios autos do recurso inominado. Ante o exposto, não conheço do agravo interposto. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora